Tribunal: TCU
Processo: 003.793/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8148/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.793/2021-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Angela Maria Piroli da Silva (XXX.437.736-XX); Angela Maria dos Santos (XXX.739.016-XX); Arlete Stela do Nascimento Sampaio (XXX.351.566-XX); Fabio Matosinhos de Andrade (XXX.690.456-XX); Henrique Leite de Andrade (XXX.070.886-XX); Lourdes de Souza Reis (XXX.845.696-XX); Maria Aparecida da Silva Oliveira (XXX.977.816-XX); Maria da Penha dos Passos (XXX.299.596-XX); Nair Segato de Paula Motta (XXX.275.226-XX); Otto Teixeira Filho (XXX.972.626-XX); Ulda Celes Ferreira da Silva Gomes (XXX.662.306-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.